Tribunal: TJDFT
Processo: 0009488-80.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
D E C I S Ã O Compulsando os autos do presente precatório, verifico a existência de penhora no rosto dos referidos autos (ID 7977540 - fl. 1), no valor de R$ 31.266,49 (trinta e um mil, duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), do processo no 2016.01.1.113297-9, e R$ 1.243,55 (mil, duzentos e quarenta e três e cinquenta e cinco centavos), do processo no 2014.01.1.188425-4. Tendo em vista Ofício No 609/2020, do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (ID 15816247), desconstituo a penhora realizada no rosto dos presentes autos no valor de R$ 31.266,49, referente ao processo de no 2016.01.1.113297-9 . Oficie-se ao Juízo de Origem. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto